Tribunal: TJBA
Processo: 8065901-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065901-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DE 09/12/2022. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Paulo Afonso para cobrança de TFF (exercícios 2015-2017) em face de empresa de telecomunicações. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da taxa (Tema 919/STF) e a impossibilidade de atos constritivos em razão de sua recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se (i) a modulação de efeitos do Tema 919 do STF impede a cobrança de débitos em execuções ajuizadas antes de 09/12/2022; e (ii) se a recuperação judicial da executada obsta o prosseguimento da execução fiscal e a realização de penhoras. III. Razões de decidir 3. O STF estabeleceu efeitos prospectivos para a inconstitucionalidade da TFF municipal apenas para ações ajuizadas a partir de 09/12/2022. A execução fiscal de origem, ajuizada em 2018, enquadra-se na ressalva da modulação, permanecendo hígida a exigibilidade do crédito. 4. A exceção de pré-executividade protocolizada após o ajuizamento da execução fiscal não se confunde com "ação ajuizada" para fins de afastar a modulação temporal estabelecida pela Suprema Corte. 5. Conforme o art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do STJ (CC 187.255/GO), a execução fiscal não se suspende pela recuperação judicial, competindo ao juízo da execução a determinação de atos constritivos, ressalvada a cooperação com o juízo universal quanto a bens essenciais. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade protocolizada após o ajuizamento da execução fiscal constitui peça defensiva em processo já em curso, não se enquadrando na ressalva "ações ajuizadas" estabelecida pelo STF na modulação temporal do Tema 919, sendo aplicável a modulação de efeitos às execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022. 2. O processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem a realização de atos constritivos pelo juízo da execução.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CTN, art. 204; Lei 6.830/80, art. 2º; Lei 11.101/05, art. 6º, § 7º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919 (RE 776.594/SP); STJ, Súmula 393; (STF - RE: 1498978 SP, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/08/2024 , Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065901-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante OI S/A – Em Recuperação Judicial e Agravado Município de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator